Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI. ACUSADO FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios de participação em homicídio triplamente qualificado; e mais o fato de o acusado responder a outro processo por tentativa de homicídio, já tendo sido capturado fora do Brasil, demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
2. Constatado o regular processamento da persecução penal e que a prisão preventiva decretada nos autos em exame ainda não foi cumprida, não há que se falar em excesso de prazo da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.